Tribunal: CARF
Processo: 10920.720292/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 01/08/2013
SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO. INFORMAÇÃO INCORRETA NA GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT E TERCEIROS .
A constatação de que empresa não optante pelo SIMPLES informou incorretamente na GFIP o código de optante implica no lançamento de ofício das contribuições previdenciárias de empresa e RAT, além das contribuições para outras entidades (terceiros).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. PERCENTUAL COM BASE NA LEI 14.689/2023.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, deve ser aplicada a multa qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Quando não verificada a reincidência, será aplicado o percentual de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, com base na Lei 14.689/2023.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
O indeferimento de produção de prova testemunhal não causa cerceamento ao direito de defesa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720292/2014-86
ACÓRDÃO
2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTALADORA ELETRICA GUARAMIRIM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 01/08/2013
SIMPLES NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE OPÇÃO. INFORMAÇÃO INCORRETA
NA GFIP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS CONTRIBUIÇÕES DE EMPRESA, RAT
E TERCEIROS .
A constatação de que empresa não optante pelo SIMPLES informou
incorretamente na GFIP o código de optante implica no lançamento de
ofício das contribuições previdenciárias de empresa e RAT, além das
contribuições para outras entidades (terceiros).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. PERCENTUAL COM BASE NA
LEI 14.689/2023.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, deve ser aplicada a
multa qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Quando não verificada a reincidência, será aplicado o percentual de 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, com base na Lei 14.689/2023.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUMULA
CARF No 163. Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
2
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INCORRÊNCIA.
O indeferimento de produção de prova testemunhal não causa
cerceamento ao direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
dos recursos voluntários dos responsáveis solidários, por falta de interesse de agir; II) não
conhecer em parte do recurso voluntário do contribuinte, por tratar de matérias estranhas ao
litígio administrativo; na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
O contribuinte foi autuado em 01/02/2014 por ter declarado indevidamente na
GFIP que era optante pelo SIMPLES. Tal incorreção gerou o não recolhimento das contribuições
previdenciárias de empresa e GILRAT, além das contribuições para outras entidades (terceiros).
O presente processo administrativo se refere ao auto de infração Debcad no
51.045.822-2, no qual foram lançadas somente as contribuições para outras entidades (terceiros).
Foi aplicada a multa qualificada de 150%, tendo em vista que autoridade fiscal
entendeu que o contribuinte praticou uma das condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502, de 30/11/1964.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
3
Entendeu, a autoridade lançadora, que o contribuinte autuado integrava grupo
econômico, do qual faziam parte diversas outras empresas coligadas. Assim, foram
responsabilizados solidariamente os seguintes contribuintes:
Solidário
CNPJ
MJ Medeiros Montagem e Eletrotécnica Ltda
01.807.849/0001-34
ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda
09.599.187/0001-66
GLM Administração e Participação Ltda.
12.264.406/0001-60
C0NAPAR Administração e Participação Ltda.
02.978.371/0001-78
ENGEOMEC Engenharia e Obras Eletromecânicas Ltda.
80.331.234/0001-50
Hot Net Sul Eletrotécnica Ltda.
05.287.656/0001-50

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 24/04/2014 foi apresentada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 Alegou que os valores das contribuições foram recolhidos;
 Que ocorreram diversas compensações de contribuições retidas, que não
foram consideradas pela autoridade fiscal;
 Contesta a aplicação da multa qualificada, na medida que a autoridade fiscal
não descreveu as condutas descritas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64,que teriam sido praticadas pelo autuado;
 Que não praticou sonegação fiscal, haja vista que não suprimiu ou reduziu
contribuição social previdenciária e qualquer acessório com o dolo de•
prejudicar o erário público;
 Contesta a configuração de grupo econômico, que implicou na atribuição de
responsabilidade solidária às empresas citadas.
Foram apresentadas impugnações individuais pelos devedores solidários,
contestando o entendimento de que constituiriam grupo econômico com o sujeito passivo
principal.
Em 18/12/2014, a Impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/FNS
Adiante transcrevo os principais trechos da decisão proferida, através do acórdão n° 07-36.337:
Da indevida informação como optante do Simples
2. Com efeito, não estando a empresa inscrita no Simples, não poderia fazer uso
da tributação diferenciada, afastando a contribuição social correspondente. Neste
ponto, não há reparo no lançamento fiscal, bastando mera leitura das GFIP
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
4
apresentadas pela empresa, nas quais constam a informação de optante (código
2), fato que a levou indevidamente a afastar o tributo aqui em debate.
.................................................................................................................................
9. Denota-se que a impugnante em suas GFIP informou retenções e
compensações nas competências do período de fevereiro/2011 a agosto de 2013,
pretendendo, pelo indicado, em sua defesa, que se proceda a compensação com
os créditos ora exigidos, que segundo sua argumentação, reduzia o montante
devido. Tal providência, como já manifestado anteriormente neste voto, é
conduta expressamente vedada pela legislação, que impede sejam feitas
deduções de retenção e compensação, com contribuições para as terceiras
entidades.
10. Como dantes discorrido, o sujeito passivo contribuinte informou
indevidamente em GFIP, de forma reiterada, ser optante do Simples, quando não
o era e, com isso, afastou as contribuições sociais previdenciárias, parte patronal
e SAT, e das terceiras entidades.
11. Pretendesse reparar sua conduta indevida e reiterada, deveria, antes do início
do procedimento fiscal, proceder a correção das GFIP, retificando-as, informando
corretamente sua condição de empresa normal, bem como o código dos
recolhimentos das GPS informados como 2003 (referente as empresas do
Simples), para o código correto 2100.
Do agravamento da multa de ofício em 150%
20. Consoante já discorrido no presente voto, a autoridade fiscal demonstrou que
a Autuada fez uso de informação não verdadeira em GFIP, mediante a declaração
de optante pelo SIMPLES NACIONAL, de forma reiterada. Tal comportamento,
como disse se amolda perfeitamente ao comando legal previsto nos arts. 71 e 72
da Lei no 4.502/64. Nestes termos, correta a aplicação da multa agravada pela
autoridade lançadora.
21. Os fatos apontam que não se trata de mero comportamento caracterizador de
inadimplência pura e simples, mas de prática de sonegação, de forma reiterada,
visando afastar a contribuição social, não havendo que se falar em nulidade por
falta de motivação, como pretendido pela impugnante.
22. No que concerne a citação do art. 73 pela autoridade fiscal, observo, com
efeito, que não foi devidamente explicitado a existência do conluio, no entanto,
este fato, de forma isolada, não altera a conclusão do comportamento doloso e
da sonegação da contribuição social, com a falsidade da informação prestada em
GFIP por parte do sujeito passivo..
Das impugnações sobre a caracterização do grupo econômico
30. Em que pese as respeitáveis manifestações das impugnantes, observo que a
legislação não atribui responsabilidade em relação as contribuições para as
terceiras entidades, não tendo a autoridade fiscal imputado tal responsabilidade,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
5
limitando-se a atribuí-la em face das contribuições sociais previdenciárias, face ao
grupo econômico, cujo lançamento fiscal compõe o Processo no
10920.720287/2014-73, em que toda a matéria foi abordada, inclusive neste
consta expressamente, no Termo de Sujeição Passiva Solidária, a imputação sobre
este processo e o Auto de Infração correspondente AI DEBCAD no 51.045.821-1.
31. Feitas estas considerações, entendo desnecessário tratar nestes autos sobre a
matéria, uma vez não havendo imputação de responsabilidade solidária no
tocante ao lançamento fiscal em debate.
Foram indeferidos os pedidos de prova pericial e testemunhal.
3 -DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 18/06/2015 foi apresentado Recurso Voluntário, contendo as seguintes
alegações:
 Preliminarmente, alega cerceamento do direito de defesa, diante do
indeferimento de produção de prova pericial e testemunhal.
 Reproduz a alegação de que as contribuições foram recolhidas ou
compensadas com créditos de retenção;
 Falta de motivação para qualificação da multa de ofício;
 Alega o caráter confiscatório da multa , que não poderia ultrapassar o
percentual de 100%;
 A ausência de grupo econômico;
 Não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias.
4 – DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
As empresas consideradas devedoras solidárias pelas contribuições previdenciárias,
lançadas no auto de infração Debcad no 51.045.821-1 (processo 10920.720287/2014-73),
apresentaram recursos individuais, reproduzindo as alegações trazidas nos recursos referentes a
este processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Admissibilidade dos Recursos
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
6
O devedor principal, Instaladora Guaramirim, foi cientificado da decisão de 1a
instância em 03/07/2015, como atesta o documento de folhas 379. Considerando que o prazo
máximo para apresentação do recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972,
era 04/08/2015, o recurso voluntário encontra-se tempestivo, na medida que foi juntado em
09/03/2015, conforme atesta o documento de folhas 235.
Quanto aos recursos apresentados pelos devedores solidários, não podem ser
conhecidos, na medida que não foi atribuída responsabilidade solidária a estas empresas no que
toca às contribuições para outras entidades (terceiros), de que trata o presente processo. Tal
entendimento já foi manifestado na decisão recorrida.
Portanto, não conheço dos recursos apresentados pelas empresas: MJ Medeiros
Montagem e Eletrotécnica Ltda, ENERGIM Iluminação e Montagem Eletromecânicas Ltda, GLM
Administração e Participação Ltda e C0NAPAR Administração e Participação Ltd , tendo em vista a
falta de interesse de agir.
Preliminar de cerceamento de defesa.
A Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de 1a instância, por
considerar que o indeferimento de prova pericial e testemunhal acarretou a violação ao direito
amplo defesa.
Não vislumbro a necessidade de baixa do presente processo em diligência, nem de
produção de prova pericial pelos motivos já apontados na decisão pretérita. O art. 16 do PAF,
Decreto no 70.235/1972, estabelece que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo apresentá-la em momento processual
diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses presentes no § 4o de referido artigo.
O instrumento da diligência ou da perícia não pode ser utilizado para postergar o
trâmite processual ou suprir a falta de produção provas pelo contribuinte no prazo legal. Cabe ao
órgão julgador avaliar a necessidade dos referidos procedimentos, como disposto na Súmula CARF
163:
Súmula CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não estando presentes os elementos que justifiquem a realização de diligência e/ou
perícia, não há o que ser falar em nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa.
Quanto à produção de prova testemunhal, entendo ser dispensável ao julgamento
da lide, tendo em vista os demais elementos presentes nos autos. Neste caso, caberia ao
Recorrente a produção de prova documental como meio de sustentar suas alegações. Portanto
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
7
não vejo quaisquer prejuízos no direito de defesa do contribuinte no caso concreto em
julgamento.
Diante do exposto, não acato as alegações de nulidade do auto de infração e da
decisão de 1a instância.
Declaração indevida da opção pelo SIMPLES na GFIP.
Em momento algum a Recorrente contesta o fato de que declarou incorretamente o
código de opção pelo SIMPLES na GFIP, que acarretou em confissão de dívida em valor inferior ao
devido. Tal fato é comprovado pelos documentos anexados aos autos de folhas 301/1.217.
Apesar da declaração incorreta na GFIP, a Recorrente alega que teria recolhido
todas as contribuições devidas. Que a fiscalização não considerou os valores retidos e recolhidos
pelas tomadoras de serviços.
Inicialmente, é necessário que se compreenda a natureza da GFIP, como
documento de confissão dívida. A partir das informações declaradas, as contribuições devidas são
calculadas, ficando o contribuinte sujeito à inscrição em dívida ativa em caso de inadimplemento.
Neste contexto, a informação indevida de opção pelo SIMPLES pela Recorrente implicou na
redução da contribuição devida calculada na GFIP, e no consequente recolhimento pelo sujeito
passivo.
Embora a Recorrente alegue o recolhimento das contribuições devidas, a despeito
da incorreção das GFIPs, os documentos anexados aos autos não permitem tal conclusão.
Vejamos, como já destacado na decisão recorrida, foram anexadas aos autos apenas GPS código
2003 (empresa optante pelo SIMPLES), indicando que, de fato, o contribuinte não recolheu as
contribuições patronais.
Quanto à alegação de que a autoridade fiscal não considerou os recolhimentos
realizados pelas tomadoras de serviços, não pode prosperar, tendo em vista que o contribuinte
não retificou as GFIPs, informando a verdadeira condição de não optante pelo SIMPLES. Neste
caso, deveria enviar GFIPs código 150, contendo a informação de remuneração por tomador de
serviço, com a respectiva retenção previdenciária. Tal procedimento permitiria o cálculo correto
da contribuição a ser recolhida.
Além das omissões narradas anteriormente, foi demonstrado na decisão de 1a
instância que as retenções informadas nas GFIPs apresentavam valores inferiores aos constantes
nas GPS anexadas aos autos. Tais fatos não foram rebatidos em sede recurso voluntário.
Portanto, diante das omissões apontadas, e da ausência de novos elementos
probatórios aptos a modificar a decisão recorrida, não acato as alegações relacionadas à
declaração incorreta na GFIP.
Multa qualificada no percentual de 150%
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
8
A Recorrente alega que não foram apontados no auto de infração quais a condutas
praticadas configurariam sonegação ou fraude, nos termos dos artigos 71 e 72 da Lei 4.502/1964,
de maneira a justificar a qualificação da multa de ofício. Em caso de manutenção da multa
aplicada, requer a redução para o percentual de 100%.
Da leitura do relatório fiscal (fls. 16/20), verifica-se que a autoridade lançadora não
fez uma associação direta da conduta praticada pelo contribuinte com as situações hipotéticas
descritas nos artigos 71 e72 da Lei 4.502/1964. O texto do relatório apresenta-se demasiadamente
sintético, descrevendo o ato de inclusão de informação inverídica na GFIP, e, em outro parágrafo,
a informação de que a multa fora qualificada, com base na legislação específica.
Não obstante a excessiva concisão do relatório fiscal, é nítido que a conduta
praticada pelo contribuinte, ao informar incorretamente o código de opção pelo SIMPLES na GFIP,
se amolda ao conceito de sonegação. Não se trata de mero erro ou engano, na medida que a
prática foi recorrente. O contribuinte, mesmo tendo pleno conhecimento de que não era optante
pelo SIMPLES, introduziu informação falsa na GFIP, com objetivo claro de redução do tributo a ser
recolhido. Tal conduta foi narrada pela autoridade fiscal no relatório do auto de infração, não
sendo objeto de contestação pelo contribuinte, que em momento algum provou que de fato era
optante pelo sistema simplificado.
Assim nos parece claro que o ato de declarar na GFIP informação sabidamente
incorreta, portanto falsa, implica na qualificação da multa de ofício, como o fez a autoridade fiscal.
Diante do exposto mantenho a multa qualificada, porém, com base na
retroatividade benigna, reduzo o percentual para 100%, nos termos do art. 44, VI da lei 9.430/96
com as alterações introduzidas pela lei 14.689/2023.
Verbas indenizatórias
A alegação a respeito das verbas indenizatórias não foi objeto de questionamento
na impugnação do lançamento perante a 1a instância de julgamento. Portanto, trata-se matéria
não impugnada, da qual não conheço, configurando preclusão processual, nos termos do art. 58
do Decreto no 7.574/2011.
Grupo econômico
A Recorrente reproduz as alegações trazidas pelas devedoras solidárias relativas às
contribuições previdenciárias, lançadas no auto de infração Debcad no 51.045.821-1 (processo
10920.720287/2014-73).
Ocorre que, diante da falta de previsão legal, não foi atribuída responsabilidade
solidária a estas empresas no que toca às contribuições para outras entidades (terceiros), de que
trata o presente processo. Tal entendimento já foi manifestado na decisão recorrida. Portanto,
não conheço desta matéria, tendo em vista a falta de interesse de agir.
Conclusão
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.414 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720292/2014-86
9
Ante o exposto, voto por:
I)
Não conhecer dos recursos voluntários dos responsáveis solidários, por falta
de interesse de agir;
II)
Não conhecer em parte do recurso voluntário do contribuinte, por tratar de
matérias estranhas ao litígio administrativo; na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 533
DF CARF MF
Original